Tribunal: TJDFT
Processo: 0007180-27.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007180-27.2016.8.07.0005 RECORRENTE: DANIEL SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DO RÉU A RESPEITO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESMANCHE DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As circunstâncias do caso, em especial a apreensão do veículo objeto de furto antecedente, na oficina mecânica do réu, em processo de desmanche, sem justificativa plausível, são suficientes para demonstrar o dolo de receptar. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. Destaca a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. Afirma, ainda, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028